Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE POLICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade a ser reconhecida quando há o cumprimento das formalidades do artigo 226 do CPP, tendo o réu sido reconhecido pessoalmente pela vítima logo após a prática do crime, o que foi, ainda, reafirmado em Juízo.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelo reconhecimento realizado pela vítima, que conta com especial relevância, aliados as circunstâncias da prisão em flagrante, pouco tempo após o delito, na posse da faca usada no crime.
3. Inviável a fixação da pena no mínimo legal uma vez que, adequadamente reconhecida, a majorante do uso de arma branca.
4. Tratando-se de pena superior a 4 anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido.